Tribunal: TJPA
Processo: 0811156-74.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811156-74.2017.8.14.0006

APELANTE: GILSON ABREU COSTA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR, POR AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS, ENCARGOS DE ACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE E CONFIGURAÇÃO DE MORA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ALEGA QUE A MATÉRIA NÃO É APENAS DE DIREITO, MAS EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, COMO DEPOIMENTOS E PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

I-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA: para julgamento liminar de improcedência, é necessário que a matéria controvertida deve prescindir de fase instrutória, o que não ocorreu no caso, é o que determina o artigo 332 do NCPC.

II-
O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida formulou pedidos que dependem de dilação probatória, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

III-
Adiciono que hora o juiz determina que as partes especifiquem as provas que desejam produzir, hora sentencia sem se manifestar quanto ao pedido, impossibilitando que a parte recorra do indeferimento, caracterizando verdadeiro “Venire contra factum proprium”, ocorrendo comportamento contraditório.

IV-
Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811156-74.2017.8.14.0006

APELANTE: GILSON ABREU COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLIT

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
GILSON ABREU COSTA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
BANCO HONDA S/A.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 11.860,00 (onze mil oitocentos e sessenta reais), em 48 parcelas mensais de R$ 487,98 (quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, que o contrato não prevê expressamente a capitalização mensal de juros, juros remuneratórios acima da média do mercado, encargos moratórios cobrados sem que haja mora do consumidor, comissão de permanência, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita e determinada a emenda a inicial (ID 1086744 - Pág. 1).

Emenda a inicial apresentada (ID 1086745 - Pág. 1).

Sentença proferida com base no artigo 332 do Código de Processo Civil (ID 1086748), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1) restou sumulado o entendimento de que a Lei n. 4.595/1964 derrogou a Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933) nos termos da dicção da Súmula 596/STF; 2) ausência de abusividade dos juros; 3) que foi informado para a parte autora o valor pré-fixado de cada prestação, de modo que deveria rejeitar o ajuste se, de fato, caracterizado encargo elevado para a sua economia doméstica, no entanto, assim não procedeu; 4) ausência de vício de consentimento ao contratar com a instituição; 5) há expressa pactuação de capitalização dos juros, segundo se constata da leitura do contrato; 6) que o contrato não contempla a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora; 7) não ocorrência de repetição de indébito; 8) configuração de mora.

Apelação interposta
pelo autor (ID 1086749) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois trata-se de situação que não é apenas de direito, enseja provas, depoimentos e não sendo produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões pelo banco (ID 1086756 - Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811156-74.2017.8.14.0006

APELANTE: GILSON ABREU COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLIT

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V
OTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor, por ausência de abusividade dos juros, encargos de acordo com o ordenamento jurídico vigente e configuração de mora.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois trata-se de situação que não é apenas de direito, enseja provas, depoimentos e não sendo produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e dos juros de mora aplicados.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Alega que a matéria não é apenas de direito, mas exige dilação probatória, como depoimentos e perícia contábil.

Analisando detidamente a petição inicial, observo que o apelante traz diversos argumentos para a revisão contratual, dentre eles matérias que necessitam de dilação probatória, como a alegação de que a taxa de juros remuneratórios está acima da taxa média do mercado (necessidade de verificação da taxa aplicada a operação na época de assinatura do contrato), que o apelante não estaria em mora (necessidade de citação do réu para demonstrar a mora, considerando a inversão do ônus da prova aplicada a casos semelhantes) e pedido de pagamento de valores incontroversos.

Assim, para julgamento liminar de improcedência, é necessário que a matéria controvertida deve prescindir de fase instrutória, o que não ocorreu no caso, vejamos o que determina o artigo 332 do NCPC:

Art. 332.

Nas causas que dispensem a fase instrutória
, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

[...]

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida formulou pedidos que dependem de dilação probatória, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa,
vedada pelo NCPC
, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PONDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Ao interferir no curso processual e determinar a produção de provas, sob o respaldo e imposição do estatuto processual, o juiz não se põe em favor de qualquer das partes, apenas procura elucidar e apurar fatos que iluminem as dúvidas que pairam sobre as questões postas em debate, não se configurando parcialidade, mas tão somente denota o esforço do juízo em prol da elucidação da causa. 2.
A discricionariedade do juiz ao buscar a verdade real, conduzir o processo e requerer a produção de provas, não é absoluta. Tal voluntariedade requerida e imposta pela lei, deve se situar dentro de outros limites legais e principiológicos que ditam o curso processual, atinentes à transparência, ao contraditório, à fundamentação dos atos, imparcialidade, isonomia, segurança jurídica e à não surpresa
. 3.

Quando o juizado determina ou produz provas, estas devem necessariamente ser colocadas em disponibilidade das partes litigantes para apreciação e manifestação. A prática da dialeticidade e transparência, a serviço do contraditório e devido processo legal é imperiosa. 4. A inserção de peças probatórias no bojo da sentença, traz surpresa às partes. Além de inibição do contraditório, o surgimento de provas no decisium, que culmina à fase de primeiro grau, tolhe o direito de pronunciamento acerca das evidências e, pelo surpreendente, macula a segurança jurídica do processo, pois a conclusão se pauta por elementos inaugurais que eram exógenos aos autos até aquele momento. 5. Não se pode considerar o duplo grau de jurisdição como advento supridor do contraditório, pois nesta fase estar-se-á discutindo pela primeira vez uma questão ainda não debatida em primeiro grau. 6. Recurso conhecido. Preliminares acatadas. Nulidade da sentença e retorno ao juízo. Unânime. (Acórdão n.1158887, 07324083820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO NO PRODUTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO APRESENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. 1. Inexiste prova suficiente nos autos sobre as circunstâncias em que se deu o defeito no veículo, especificamente no tocante ao uso do produto de maneira adequada. Autor apelado refere a vício de origem, apelantes alegam que combustível adulterado provocou os danos, juntando laudo técnico e requerendo a realização de perícia.2.
Julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes produção de provas essenciais
que contraria o art. 330 do CPC/73 e cerceia o direito da parte à ampla defesa.3.
Preliminar acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância
. (Apelação 481377-20002045-56.2014.8.17.0480, Rel. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 05/12/2018, DJe 12/12/2018)

Adiciono que hora o juiz determina que as partes especifiquem as provas que desejam produzir, hora sentencia sem se manifestar quanto ao pedido, impossibilitando que a parte recorra do indeferimento, caracterizando verdadeiro
“Venire contra factum proprium”
, ocorrendo comportamento contraditório.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2021